Tribunal: STF
Processo: MS 38888
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela provisória de urgência, impetrado por Ana Paula Braga Bornia contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado no acórdão proferido no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) nº 0008735-17.2021.2.00.0000, assim ementado:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINSTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO. EDITAL 1/2018. REMOÇÃO. REGRA DISCIPLINADA NA LEI FEDERAL 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 2 ANOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PREVISÃO EDITALÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. Recurso administrativo interposto contra decisão que determinou ao TJPR que alterasse regra do Edital 1/2018, do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro, referente à remoção. 



    2. A questão debatida nos autos está disciplinada na Lei Federal 8.935/1994 e na Resolução CNJ 81/2009, que estabelecem o prazo de 2 anos para a remoção. 



    3. Havendo uma regra única, que vige em todo território nacional, esta não pode ser excepcionada para os delegatários paranaenses, notadamente quando a própria Lei Estadual 14.594/2004 traz previsão no mesmo sentido. 



    4. Ainda que se invoque o preceito do art. 3º, parágrafo único, da referida lei estadual, não há dúvida de que o dispositivo trata de uma remoção que sucede a anterior, e que contém a expressão ‘pelo menos 1 (um) ano’, a qual não se confunde com ‘apenas 1 (um) ano’. 



    5. Tendo o edital estabelecido o prazo de 2 anos para a remoção, em consonância com a Lei dos Cartórios e a Resolução CNJ 81/2009, não há que se falar em ilegalidade. 



    6. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a monocrática, a fim de manter hígidos o item 2.2 do edital questionado e a decisão do TJPR”. (eDOC 15) 



    Em suas razões, a impetrante narra que inscreveu-se no 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegação de Notas e de Registro do Estado do Paraná, regido pelo Edital 01/2018, na modalidade de remoção, já que é cartorária e seu ingresso na atividade ocorreu há mais de 25 (vinte e cinco anos), cumprindo, assim, o critério editalício do exercício notarial ou registral no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos.



    Relata que, após a realização das provas objetivas e subjetivas, foi convocada pela Comissão do Concurso, através do Edital 14/2022, para se manifestar acerca de eventual possibilidade de cancelamento da sua inscrição para o referido concurso de remoção, por estar em desacordo com o item “5.1.2” e “2.2” do edital. 



    Discorre que:



    “(...) apresentou manifestação à Banca Examinadora, com a comprovação exigida, com os fundamentos de atender aos requisitos tanto da Lei 8.935/94, da Resolução 81 do CNJ e na Lei Estadual 14.594/2004, que exige o interstício de 01 (um) ano no ofício atual aos candidatos já removidos, conforme decisão do Órgão Pleno do TJPR, esclarecendo que o item 2.2 do Edital 01/2018, alterado pelas impugnações ao Edital inaugural do certame, era eivado pela nulidade visto ser editado com base no parágrafo 1º do artigo 17 do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais, que estava SUSPENSO como já exposto acima. Doc.09 



    Em que pese a candidata, ora impetrante, atender todos os requisitos para admissão de inscrição ao concurso na modalidade remoção previstos na Lei 8.935/94, da Resolução 81 do CNJ e a Lei Estadual 14.594/2004, com o entendimento dado pelo órgão Especial do TJPR, a Comissão do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, proferiu decisão cancelando a inscrição da impetrante, com fundamento de que o parágrafo 1º do artigo 17 do Regulamento do Concurso de Provas e Títulos para Outorga das Delegações Notariais e Registrais do Paraná estaria vigente à época do início do certame, e que a decisão do Órgão Especial, datada de 22/10/2018 e publicada em 21/11/2018, teria efeitos prospectivos, o que nada consta na decisão de referido órgão, e que era aplicável ao titular que já tivesse sido removido a observância do interstício de 2 (dois) anos para candidatar-se a novo certame, não respeitando o efeito suspensivo a ele atribuído. 



    Pela decisão proferida pela Comissão do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro do Estado do Paraná, a impetrante Ana Paula Braga Bornia, conjuntamente com outros candidatos que tiveram suas inscrições canceladas, ajuizaram o PCA - Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.0000, no Conselho Nacional de Justiça, com a finalidade de questionar referidos cancelamentos das inscrições praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, visto que pelo regramento jurídico que regulamenta os requisitos para inscrições em concursos na modalidade remoção para outorga de delegações notariais e registrais, demonstra que a decisão proferida pela Comissão é eivada de ilegalidade. 



    No PCA nº 0008735-17.2021.2.00.0000, o Conselheiro Mário Goulart Maia, relator do procedimento, no dia 10/12/2021, proferiu decisão e concedeu a medida de urgência pleiteada para determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná que fosse assegurado ‘aos candidatos à remoção que tiveram sua inscrição cancelada por não terem observado o interstício de 2 (dois) anos, até a data da inscrição no concurso, a continuidade no certame’.



    O Conselheiro Mário Goulart Maia, relator do PCA nº 0008735- 17.2021.2.00.0000, em data de 13/01/2022, proferiu decisão confirmando a liminar e julgou procedente o procedimento para determinar ao Tribunal de Justiça do Paraná o ajuste do item 2.2 do Edital 1/2018 do 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de delegações de Notas e de Registro do Estado à regra constante do art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual 14.594/2004’, que dispõe: Artigo 3º (...) Aos candidatos já removidos exige-se o interstício de pelo menos 1 (um) ano de efetivo exercício no ofício atual, até a data da publicação do edital, confirmando assim em caráter definitivo a participação no concurso pelo critério remoção dos candidatos que tivessem interstício superior a um ano da última remoção até a publicação do Edital, com fundamento na ilegalidade do item 2.2 previsto no Edital 01/2018 e demais regramentos jurídicos sobre a matéria. 



    Contra a decisão do relator Conselheiro Mário Goulart Maia, foi interposto recurso. 



    Em julgamento realizado no dia 18/10/2022, o Conselho Pleno proferiu acórdão, onde deu provimento aos recursos administrativos para reformar a decisão monocrática de procedência do Conselheiro Mário Goulart Maia, e manter aplicável o item 2.2 do Edital 01/2018, que rege o 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro do Estado do Paraná, e para manter a decisão do TJPR que excluiu do certame aqueles candidatos que não cumpriam os preceitos desse dispositivo’. Doc. 10 e Doc. 03 



    Equivocadamente o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em seu julgamento interpretou os requisitos previstos no item 2.2 do Edital 01/2018, publicado em18/09/2018 para o concurso na modalidade remoção’ como válido, contrariando todo o regramento sobre a matéria, a saber a Lei 8.935/94, Resolução 81 do próprio CNJ, Lei Estadual 14.594/2004, e decisão do Órgão Especial do próprio Tribunal de Justiça do Paraná.



    O prazo exigido pelo Edital 01/2018, publicado no site do TJPR, na aba do 3º Concurso Público de Outorga de delegações, em 18/09/2018 (dois anos de interstício aos já removidos) não é estabelecido em nenhum regramento jurídico a respeito da matéria, como na Lei 8.935/94, na Resolução 81 do CNJ, na Lei Estadual 14.594/2004, esta última previu o prazo de 01 (um ano) e decisão unânime do Órgão Especial do TJPR, em data de 22/10/2018, para que candidatos já removidos possam novamente participar de concursos de remoção”. (eDOC 1, p. 6/8)



     



    Nestes termos, afirma que o cancelamento de sua inscrição afronta os princípios da isonomia, da legalidade e da impessoalidade, tendo em vista a aplicação de norma restritiva que não estava vigente na época do lançamento do edital que inaugurou o certame, bem como contrária a decisão exarada pelo próprio Tribunal de Justiça estadual em outra situação no mesmo certame, o que gerou insegurança jurídica e ofensa à direito líquido e certo da impetrante.



    Desse modo, o acórdão proferido pelo CNJ nos autos do PCA nº 0008735.17.2021.2.00.0000 (ato coator), que confirmou esse entendimento, seria ilegal, por violar os referidos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica.



    Justifica a necessidade de concessão de tutela provisória de urgência com base nos seguintes argumentos:



    “A fumaça do bom direito está demonstrada nas razões acima expostas, pois evidenciada a violação princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica pela imposição de critério mais restritivo do que aquele expressamente previsto no art. 3º, parágrafo único, da Lei Estadual do Paraná 14.594/2004, que teve sua interpretação correta dada por decisão do Órgão Especial. 



    O periculum in mora, por sua vez, resta caracterizado pelo risco iminente de que seja procedida a audiência de escolha das serventias ofertadas no concurso, sem a participação da impetrante. 



    A audiência de escolha e outorga das delegações foi designada para o dia 08/12/2022. Doc.12 



    Contudo, se for tirado o direito da impetrante em participar da audiência de escolha, ocorrerá graves danos, visto que poderá perder a serventia que lhe é de direito, tudo em decorrência de interpretação equivocada dada pelo Plenário do CNJ, que confirmou a validade de item do Edital, que restringiu acesso ao cargo, não oportunizando a Impetrante de interpor recurso, violando todos os princípios ora mencionados”. 



    Ao final requer:



    “a) Seja Deferida a Medida Liminar pleiteada para o fim de restabelecer os efeitos da decisão monocrática proferida no Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.0000, suspendendo-se os efeitos do acórdão proferido pelo Plenário do CNJ em julgamento dos recursos administrativos, até a apreciação final do presente mandado de segurança; 



    b) Ao final, Conceda a Ordem para confirmar a Liminar, concedendo definitivamente a segurança pleiteada, e declarar nulo o ato impugnado, com isso restabelecer a decisão monocrática de procedência proferida pelo relator do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008735-17.2021.2.00.0000 no c. CNJ, ante o reconhecimento de que a imposição de critério diverso do previsto na Lei Estadual do Paraná 14.594/2004, com sua interpretação dada pelo Órgão Especial do TJPR, para os candidatos já removidos viola os princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade e da segurança jurídica”. 



    Juliana Mezzaroba Tomazoni de Almeida Pinto apresentou manifestação ao mandamus alegando: i) incompetência do STF em relação às deliberações negativas do CNJ; e ii) ausência de direito líquido e certo da impetrante. (eDOC 20)



    A tutela provisória de urgência foi concedida para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Pleno do CNJ no julgamento dos recursos administrativos no Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0008735-17.2021.2.00.0000, relativamente aos impetrantes, até o julgamento final deste writ. (eDOC 23)



    Clóvis Antônio Gonçalves e outros candidatos peticionaram nos autos informando a ocorrência de fato novo que acarretaria a perda de objeto do mandado de segurança, qual seja, a renúncia da impetrante ao direito de efetuar a escolha de serventia, ato de abdicação que seria incompatível com a pretensão versada nos autos. (eDOC 28) 



    O Conselho Nacional de Justiça prestou informações no eDOC 31.



    A União interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência. (eDOC 38)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança, prejudicado o agravo interno, em parecer assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTRO. MODALIDADE REMOÇÃO. EXIGÊNCIA DIVERSA DA ESTABELECIDA NA LEI 8.935/1994 E NA RESOLUÇÃO CNJ 81/2009. INTERSTÍCIO ENTRE REMOÇÕES. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE OU MANIFESTA FALTA DE RAZOABILIDADE. OCORRÊNCIA. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, PREJUDICADO O AGRAVO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, somente se justificando o controle judicial desses atos nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta ausência de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. Para o Concurso Público de Provas e Títulos para a Outorga de Delegação de Notas e Registros na modalidade de remoção é necessário que o candidato esteja em exercício da titularidade de outra delegação, de notas ou de registro, em qualquer localidade da mesma unidade da federação realizadora do certame por mais de 2 anos, na data da publicação do primeiro edital de abertura, o que não se confunde com interstício entre remoções. 



    3. O CNJ há de atuar para garantir a observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade e da segurança jurídica nos editais de concursos públicos. 



    — Parecer pela concessão da segurança, prejudicado o agravo interno”. (eDOC 43)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



1) Competência do Supremo Tribunal Federal 



    De início, é importante esclarecer e delimitar a competência desta Corte para o julgamento da ação.



    Nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal, compete ao STF julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Veja-se:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. (grifo nosso)



    Em outras palavras, o texto constitucional não menciona a revisão de atos ou julgados de tribunais inferiores como hipótese de competência originária do STF, salvo se aqueles tiverem praticado tais atos no estrito cumprimento de ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Nesse contexto, é importante salientar, que não se desconhece a jurisprudência firmada por esta Corte, no sentido de que, em se tratando de deliberação negativa do CNJ ou do CNMP, a competência para o processamento do mandamus seria do Tribunal de origem. Vide: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL PELA QUAL SE ANULOU CONCURSO PÚBLICO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (MS nº 38.146 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 30.11.2021)



    No entanto, com a mudança de entendimento acerca da competência desta Corte na ADI nº 4.412, de minha relatoria, em relação às ações originárias, é muito provável que a matéria constante dos autos, por envolver concurso público para a outorga de delegações de notas e registros, voltará a este Tribunal para a apreciação em ação originária. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 4.412, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso)



    Além disso, registre-se que a decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça reformou decisão que havia sido emitida inicialmente no âmbito do próprio CNJ pelo relator do PCA, que julgou procedente o procedimento para determinar que o TJPR promovesse o imediato ajuste do item 2.2 do Edital nº 1/2018 do 3º concurso público de provas e títulos para outorga de delegações de notas e de registro do Estado. 



    Assim, considerando que a matéria é de competência do STF nas ações originárias, mantenho a competência desta Corte para o julgamento do mandado de segurança, conforme se depreende do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES ORDINÁRIAS CONTRA ATOS DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARTIGO 102, I, ‘r’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS OUTORGADAS AO CNJ. OBSERVÂNCIA DA RELAÇÃO HIERÁRQUICA CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDA. VOTO PELO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar da magistratura, exercendo relevante papel na racionalização, transparência e eficiência da administração judiciária. Criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004, tem o escopo de conferir efetividade às promessas constitucionais de essência republicana e democrática, notadamente os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição. 2. A singularidade da posição institucional do CNJ na estrutura judiciária brasileira resulta no alcance nacional de suas prerrogativas, que incidem sobre todos os órgãos e juízes hierarquicamente inferiores ao Supremo Tribunal Federal, salvo esta Suprema Corte, posto órgão de cúpula do Poder Judiciário pátrio (ADI 3.367, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006). 3. O Conselho Nacional de Justiça, em perspectiva histórica, simbolizou verdadeira ‘abertura das portas do Judiciário para que representantes da sociedade tomem parte no controle administrativo-financeiro e ético-disciplinar da atuação do Poder, robustecendo-lhe o caráter republicano e democrático’ (ADI 3.367, Ministro relator Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 17/3/2006) e representa expressiva conquista do Estado democrático de direito, dotando de maior transparência os atos praticados pelos Tribunais e operando como um polo coordenador de políticas nacionais judiciárias. 4. A ratio iuris da criação do CNJ correspondeu à necessidade sociopolítica de um órgão nacional de controle das atividades judiciárias, nascedouro de um planejamento integrado em prol de maior eficiência e publicidade do sistema de justiça. 5. In casu, a controvérsia jurídico-constitucional reside em definir se esta Suprema Corte ostenta competência originária para processar e julgar ações ordinárias contra atos do CNJ de caráter normativo ou regulamentar, que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, nos termos do artigo 102, inc. I, alínea ‘r’, da Constituição Federal. 6. As cláusulas constitucionais que definem a competência originária do Supremo Tribunal Federal estão sujeitas à construção exegética de seu alcance e significado. É que a natureza expressa e taxativa das atribuições da Corte não afasta o labor hermenêutico para definir seu campo de incidência. Em outros termos, as competências insculpidas no art. 102 da Carta da República não consubstanciam molduras rígidas ou inflexíveis, mas espelham tipos normativos sujeitos à conformação por esta Suprema Corte. Precedentes: ADI 2.797, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006; AP 937 QO, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 11/12/2018; ACO 1.048 QO, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 31/10/2007 e ACO 1.295 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/2010. 7. A jurisprudência desta Corte, nada obstante predicar que a competência do STF para julgar demandas contra atos do CNJ se limita às ações de natureza mandamental, admitiu, no julgamento do agravo interno na petição 4.656, o conhecimento do mérito de ação ordinária ajuizada no STF contra decisão administrativa do CNJ, assentando que ‘a restrição do permissivo constitucional da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República às ações de natureza mandamental resultaria em conferir à Justiça federal de primeira instância, na espécie vertente, a possibilidade de definir os poderes atribuídos ao Conselho Nacional de Justiça no cumprimento de sua missão, subvertendo, assim, a relação hierárquica constitucionalmente estabelecida’ (Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017). 8. A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado. Precedentes: Pet 4.656 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/2017; Rcl 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/8/2015; Rcl 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/2/2017; Rcl 14.733, decisão monocrática, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/4/2015 e Rcl 15.551, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/2/2014. 9. A dispersão das ações ordinárias contra atos do CNJ nos juízos federais de primeira instância tem o condão de subverter a posição que foi constitucionalmente outorgada ao Conselho, fragilizando sua autoridade institucional e a própria efetividade de sua missão. Decerto, a submissão de atos e deliberações do CNJ à jurisdição de membros e órgãos subordinados a sua atividade fiscalizatória espelha um indesejável conflito no sistema e uma dilapidação de seu status hierárquico no sistema constitucional. 10. O design institucional do CNJ concebido pela Emenda Constitucional 45/2004 desautoriza que qualquer definição de âmbito nacional seja cassada por juiz de primeiro grau ou que políticas públicas nacionais moldadas pelo órgão sejam desconstituídas mediante a pulverização de ações nos juízos federais. 11. A Constituição Federal, quando pretendeu restringir a competência originária do STF a ações de natureza constitucional, o fez taxativa e especificamente nas alíneas ‘d’, ‘i’ e ‘q’ do inciso I do artigo 102, sendo certo que em outros dispositivos do artigo 102, I, v.g. nas alíneas ‘n’ e ‘r’, a Carta Maior não impôs expressa restrição quanto ao instrumento processual a ser utilizado. 12. A exegese do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição Federal, reclama a valoração (i) do caráter genérico da expressão ‘ações’ acolhida no dispositivo; (ii) das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio; (iii) da natureza das atribuições constitucionais do STF e (iv) da hierarquia ínsita à estrutura do Poder Judiciário. 13. A hermenêutica sistemático-teleológica do artigo 102, I, ‘r’, da Constituição conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas. 14. As ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser, em regra, processadas e julgadas na Justiça Federal e, somente excepcionalmente, para preservar a posição hierárquica e atuação finalística do Conselho, é que deve ser inaugurada a competência do STF. 15. Deveras, revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitando a banalização da jurisdição extraordinária e preservando a própria funcionalidade da Corte. 16. A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário, (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. 17. In casu, a ação originária questiona a Resolução 151, de 5/7/2012, do Conselho Nacional de Justiça e foi ajuizada com o objetivo de impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas de servidores da Justiça Federal do Paraná e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. 18. À luz do ato do CNJ impugnado, verifica-se que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/11), impondo reconhecer a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a ação originária. 19. Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do agravo regimental, para julgar procedente a reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o feito, determinando-se a remessa dos autos.” (Rcl nº 15.564 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator do acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 6.11.2019, grifo nosso)



    Nesses termos, reitero o que foi bem asseverado no acórdão acima transcrito, no sentido de que: 



    “A competência do STF prescrita no artigo 102, I, ‘r’, da Constituição espelha um mecanismo assecuratório das funções do CNJ e da imperatividade de suas decisões, concebido no afã de que provimentos jurisdicionais dispersos não paralisem a eficácia dos atos do Conselho. Por essa razão, a competência originária desta Suprema Corte prevista no artigo 102, I, ‘r’ da Constituição não deve ser interpretada com foco apenas na natureza processual da demanda, mas, antes, no objeto do ato do CNJ impugnado”. (grifo nosso)



    Ou seja, “A competência primária desta Corte alcança as ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional de Justiça (i) ‘de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário’ ou (ii) ‘que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais”. (grifo nosso)



    Nesse cenário, levando-se em conta que: i) a atuação do CNJ se deu em concurso para outorga de delegações de notas e registros, matéria de competência desta Corte; ii) o princípio da economia processual deve ser observado; e iii) o pronunciamento do STF evitará decisões conflitantes, reconheço, no presente caso, a competência do Supremo Tribunal Federal para analisar a matéria.



2) Mérito



    A questão discutida nos autos diz respeito ao interstício mínimo que o delegatário deve permanecer ininterruptamente em sua serventia para que esteja apto a concorrer ao concurso público de remoção e para que possa participar de novo concurso nesta mesma modalidade (prazo entre as remoções). 



    In casu, em 24.8.2018, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná lançou o primeiro edital para o provimento de cargos do 3º Concurso Público de Ingresso na Atividade Notarial e de Registro daquele ente federado, no qual constava do item 2.2, o seguinte:



    “2.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos e que atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94. (Disponível em: https://www.tjpr.jus.br/concurso-extrajudicial. Acesso em 26.4.2023, grifo nosso)



    A norma editalícia, portanto, apenas repetiu o que já estava previsto na legislação federal, sem especificar o interstício mínimo entre as remoções, somente dispondo que estariam aptos a se candidatar aqueles que já exerciam a titularidade de registro ou notarial há mais de 2 (dois) anos.



    Perceba-se, assim, que embora omisso, quando o edital foi publicado, já havia norma explicitando qual seria esse prazo (prazo entre as remoções) na Lei Estadual 14.594/2004.



    Conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná (disponível em: https://www.tjpr.jus.br/concurso-extrajudicial, acesso em 26.4.2023), o edital foi impugnado por vários candidatos e, em 18.9.2018, após o julgamento dos recursos, o edital foi retificado e novamente publicado, fixando o interstício de 2 (dois) anos aos já removidos no item 2.2., o qual passou a ter a seguinte redação:



    “2.2. Dois terços das vagas serão destinados aos candidatos a provimento que atendam aos requisitos legais previstos nos artigos 14 e 15, § 2º, da Lei Federal nº 8.935/94. Um terço das vagas será destinado a candidatos à remoção que já exerçam titularidade de registro ou notarial no Estado do Paraná há mais de 02 (dois) anos, que atendam aos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei Federal nº 8.935/94 e, aos já removidos, o i